Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705763-11.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO MOREIRA VAZ APELADO: WANDER DIVINO DE OLIVEIRA, TATIANE MORAIS SOARES D E S P A C H O Dê-se vista aos agravados para, caso queiram, se manifestem sobre a petição e documentos apresentados pelo agravante no ID 73552378. Retire-se de pauta (ID 73469326). Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora